Tribunal: TJES
Processo: 5001364-53.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001364-53.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLAUDIO OERLEY NOVELLI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIA. SEGURO RURAL OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO ESTIPULANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por Cláudio Oerley Novelli e outros, declarando extinta a dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial relativa à Cédula de Crédito Pignoratícia nº 40/02930-1, em razão de frustração de safra coberta por seguro rural obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo acionamento do seguro rural obrigatório, em caso de sinistro que inviabilize o pagamento da dívida, recai sobre o mutuário ou sobre a instituição financeira credora, na qualidade de estipulante e beneficiária da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito rural, quando garantido por penhor de safra, sujeita-se a microssistema normativo específico que impõe a contratação de seguro obrigatório sobre os bens dados em garantia (Decreto-Lei nº 167/67, art. 76, e Decreto-Lei nº 73/66, art. 20, “d”).

4.
A instituição financeira, na condição de estipulante do seguro obrigatório, equipara-se ao segurado para fins de contratação, manutenção e acionamento da apólice, conforme o art. 21 do Decreto-Lei nº 73/66, sendo a principal beneficiária da indenização.

5.
Constatado o sinistro — frustração de safra por seca — e havendo cláusula contratual autorizando o banco a contratar o seguro, receber a indenização e liquidar a dívida, incumbia ao credor adotar as providências para acionar a seguradora.

6.
A omissão da instituição financeira em operacionalizar o seguro inviabiliza a cobrança judicial do débito, impondo a extinção da obrigação.

7.
Preliminares de ofensa à dialeticidade e de inovação recursal rejeitadas, por haver menção expressa ao seguro na sentença e impugnação mínima suficiente nas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira, na qualidade de estipulante e beneficiária do seguro rural obrigatório, tem o dever de adotar as providências para o acionamento da apólice em caso de sinistro que inviabilize o pagamento do crédito.

2.
A omissão do credor em operacionalizar o seguro obrigatório acarreta a extinção da obrigação garantida por penhor rural.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (Id 15139915), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 15139920), que julgou procedentes os
embargos
opostos por
Cláudio Oerley Novelli e outros

(+2)
a fim de julgar extinta a dívida de que versa à “
ação de execução

de título extrajudicial
”, relativa à Cédula de Crédito Pignoratícia nº 40/02930-1.

Em suas razões recursais (Id 15139921), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença equivocou-se ao atribuir à instituição financeira o ônus de acionar o seguro para a quitação do débito em caso de sinistro (frustração de safra);
(ii)
a obrigação de comunicar o sinistro e acionar o seguro é do segurado, ora o apelado, por ser quem detém o conhecimento fático sobre a ocorrência que impossibilitou o adimplemento contratual;
(iii)
transferir essa responsabilidade ao credor seria uma inversão indevida de obrigações; e
(iv)
deve ser anulada a sentença que extinguiu a dívida, assim permitindo o prosseguimento da ação de execução para o recebimento do seu crédito.

1. Das preliminares

1.1. Não conhecimento do recurso: ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com os apelados, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelo apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

A bem da verdade, se extraído o tópico “Dos Fatos e do Direito”, limitam-se as razões recursais a dois singelos parágrafos (Id 15139921, p. 3), nas quais assim sustenta o banco apelante:

“Em nada assiste razão no que diz respeito ao dever do Banco ter que acionar o seguro PróAgro para garantir seu crédito. Isso, nada mais é que transmitir ao Apelante, credor da operação, uma obrigação que é do Apelado.

Por obviedade, quem soube do sinistro, da situação que impossibilitou o pagamento do contrato estabelecido entre as partes, foi o segurado, no caso em tela o Apelado, sendo assim nada mais justo que ele mesmo acione o seguro para que o pagamento da cédula fosse efetuado”.

Dessa forma, embora sejam lacônicos os fundamentos, há menção no édito ao “Seguro PróAgro” – mais precisamento no Id 15139915, p. 2 – daí porque considero que o recurso satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Com isso, apesar de impugnado somente sobredito fundamento contido na sentença, impõe-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

1.2. Não conhecimento do recurso: inovação recursal.

Na sequência, alegam os apelados que a contratação do “Seguro ProAgro” não foi, em momento algum, arguida perante o Juízo de 1º grau, razão pela qual a incursão em tal matéria, somente em grau recursal, caracteriza hipótese de inovação recursal e de violação ao duplo grau de jurisdição.

Estou a desacolher o argumento dos apelados, pelos mesmos fundamentos adotados para rechaçar a preliminar anterior, qual seja, ter o magistrado sentenciante feito menção ao Seguro ProAgro no bojo do édito sentencial, ao assim discorrer:

“Nos autos tombados pelo nº. 0000891-26.2019.8.08.0044 foi julgado procedente o pedido de alongamento na forma do Art. 36 da Lei 13.606/18, onde estes autos se encontram na fase de recurso.

Inobstante ao recurso, a lide ventilada nestes autos é a quitação do contrato mediante a contratação do seguro PróAgro, bem como a incidência do seguro obrigatório, e não o alongamento do débito na forma do Art. 36 da Lei 13.606/18".

Em assim sendo, não obstante sejam lacônicas, repito, as razões contidas no recurso da instituição financeira, considero que o fundamento acima transcrito possibilita a rediscussão do ponto perante esta Instância
ad quem
, não havendo que se falar em inovação em sede de recurso.

Ante o exposto,
rejeito mais esta preliminar
.

É como voto
.

2. Mérito

Enfim incursionando no conteúdo meritório, a (única) tese do apelante, como vimos, é de que o acionamento do seguro constitui responsabilidade exclusiva do mutuário, por se tratar daquele que soube do sinistro e da situação que impossibilitou o pagamento do contrato estabelecido entre as partes.

Pois bem. O crédito rural, especialmente quando garantido por penhor de safra, é regido por um microssistema normativo de caráter cogente, que visa proteger não apenas a produção agrícola, mas também a higidez do próprio sistema de financiamento.

Sobre isso, o art. 76 do Decreto-Lei nº 167/67 impõe, de forma inequívoca, a obrigatoriedade da contratação de seguro para os bens dados em garantia cedular:

Art. 76. Serão segurados, até final resgate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legislação de seguros obrigatórios.

À época da contratação (23/10/2015 – Id 15139891), a legislação de seguros obrigatórios era o Decreto-Lei nº 73/66, que em seu art. 20, “d”, previa expressamente como obrigatório o seguro de “bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos de instituições financeiras públicas”.

Portanto, a colheita de café empenhada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02930-1 estava, por força de lei, vinculada a um seguro obrigatório.

A questão central, que o recurso não enfrenta, reside na responsabilidade pela operacionalização deste seguro. Explico.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a responsabilidade não pode ser imputada ao mutuário, tendo em vista que a instituição financeira, ao conceder o crédito e formalizar a garantia, atua como
estipulante
do seguro obrigatório. Nessa condição, sua responsabilidade é equiparada à do próprio segurado para os fins de contratação e manutenção da apólice, conforme a dicção do art. 21 do Decreto-Lei nº 73/66:

Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§ 1º. Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário .

Diante desse cenário, sendo o Banco do Brasil o principal beneficiário da garantia e o estipulante legal do seguro obrigatório, a ele incumbia, uma vez notificado do sinistro – o que ocorreu de forma inequívoca com o pedido de prorrogação da dívida, fundamentado na frustração da safra pela seca – adotar as diligências necessárias para acionar a seguradora e buscar a indenização correspondente para a liquidação do crédito.

Ademais, a própria cédula de crédito, na cláusula intitulada “SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL”, contém autorização expressa do mutuário para que o Banco do Brasil realizasse o seguro dos bens empenhados, atuando como estipulante e podendo “
praticar todos os atos relacionados com a liquidação de sinistro, receber indenização e dar quitação, aplicando o produto na amortização ou solução integral da dívida
” (Id 15139891, p. 6/7), o que reforça a improcedência da tese recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - INADIMPLÊNCIA - LAVOURA FRUSTRADA - SEGURO RURAL OBRIGATÓRIO E AUTOMÁTICO - CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO BANCO CREDOR - DECRETO-LEI Nº73/66 - SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - LEI 4.829/65 - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.

I - (...)

II - Em se tratando de crédito rural, concedido por Instituição Financeira integrante do ‘Sistema Nacional de Crédito Rural’ (Lei nº 4.829/65), esta estava obrigada a contratar seguro obrigatório da lavoura dada em garantia do crédito disponibilizado (Decreto-Lei nº. 73/66), não podendo o pacto particular celebrado entre as partes dispor de outra forma, contrariando as normas legais regentes da matéria.

III -
A omissão do Banco embargado em providenciar o seguro obrigatório inviabiliza a expropriação dos bens do creditado e, conseq
u
entemente, acarreta a extinção das obrigações assumidas no título exeqüendo
”

(TJMG, 18ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0351.07.078829-1/002, rel. Des. João Cancio, DJ 20/09/2016)

Dessa forma, a argumentação do apelante, ao se fixar na figura do ‘Seguro ProAgro’ e na suposta omissão do mutuário, desvia-se completamente do fundamento legal e contratual que rege a espécie.

Em suma: proponho a manutenção incólume da sentença, por ter aplicado acertadamente o microssistema normativo do crédito rural ao reconhecer que a frustração da garantia (safra) deveria ser coberta pelo seguro obrigatório que a instituição financeira, como estipulante e principal interessada, tinha o dever de operacionalizar.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
(CPC, art. 85, § 11), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.